Tribunal: CARF
Processo: 11128.008070/2009-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.008070/2009-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.290 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2021
Recorrente
UNIAO CARGO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 09/01/2008
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MULTA
DE NATUREZA CONFISCATÓRIA. MATÉRIAS DE NATUREZA
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE . MATÉRIA
SUMULADA PELO CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
MULTA.
INFORMAÇÃO
INTEMPESTIVA
À
AUTORIDADE
ADUANEIRA.
Aplica-se a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei no
37, de 18 de novembro de 1966, com a redação pela Lei no 10.833/2003, de 29
de dezembro de 2003, quando ocorre prestação intempestiva de informação
atinente ao veículo e cargas.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-011.288, de 24 de junho
de 2021, prolatado no julgamento do processo 11128.008068/2009-63, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.008070/2009-32
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.290 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.008070/2009-32

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para a exigência de R$
5.000,00 de multa regulamentar, fundamentada no art. 107, IV, “e”, do Decreto-lei no 37, de
1966, com redação dada pela Lei no 10.833, de 2003, por apresentação de registro de manifesto
de carga fora do prazo estabelecido pela Receita Federal.
Conforme relato fiscal, o agente de carga, UNIÃO CARGO LTDA EPP,
protocolizou Registro de Manifesto de Carga Consolidada NVOCC no 008/002.886, (...).
Segundo a fiscalização, apesar de o agente de carga entregar o Registro de Manifesto, o fez fora
do prazo estabelecido pela legislação, segundo o art. 2o da Ordem de Serviço Alf/STS no 4, de
2001, publicado no Diário Oficial da União em 16/11/2001, que vai desde as 48 horas úteis antes
previsão de atracação do navio até o final do expediente do dia útil seguinte ao da efetiva
atracação.
Cientificada, a interessada, por intermédio de procurador, apresentou,
tempestivamente, impugnação, instruída com documentos, a seguir sintetizada.
Referindo-se à implantação do “Siscomex Carga”, clama por maior flexibilidade
em relação aos prazos, pelos agentes alfandegários, citando o art. 50 da Instrução Normativa
RFB no 800, de 2007, e exemplificando dificuldades encontradas à época.
Atribui a autuação a um “excesso de zelo da fiscalização”, ponderando que não
deu causa ao erro, não houve atraso proposital ou com o fim de burlar a legislação, não tendo em
momento algum deixado de prestar as informações que eram de seu conhecimento.
Suscita, como razão do atraso, falta de informações necessárias que não lhe foram
repassadas a tempo pela empresa BNC SEA & AIR CO. LTD YIWU OFFICE.
Como preliminar de nulidade, questiona haver “justa causa” para a lavratura da
autuação, em face da não ocorrência de ilicitude, tampouco a constante da peça acusatória. Diz
não ter agido com a intenção de cometer infração alguma para criar embaraço ou impedir ação
de fiscalização, não tendo havido prejuízo que justifique a aplicação de penalidade, sobretudo em
valor que, em determinados casos, é maior que a receita gerada pelos serviços de agente
desconsolidador, representando verdadeiro confisco.
Invoca os princípios da legalidade, da ampla defesa e da verdade material,
argüindo que toda a informação e documentação necessárias já haviam sido dirigidas à
Alfândega do Porto de Santos, por meio dos CE(s)-Mercante 150716298756333, no dia
29/12/2007, anteriormente à chegada do navio.
Argúi inexistir justa causa para instauração da ação fiscal, por impropriedade de
que está revestido o ato formal, desamparado da indispensável garantia legal ao contraditório e
ampla defesa.
Suscita, também, ilegitimidade passiva e ausência de conduta ilícita.
(...)
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.290 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.008070/2009-32

Esclarece que presta serviços de assessoria e consultoria na área de comércio
exterior, agenciamento de carga e atividades correlatas; que, no caso, conforme documentos
acostados, atuou apenas como consignatária e mandatária, tendo se obrigado somente ao
recebimento dos valores envolvidos na operação a efetiva entrega da documentação para que o
real importador indicado efetuasse a desconsolidação de suas mercadorias.
Como “agente do EMBARCADOR/SHIPPER”, defende que não pode o
“pequeno agente de cargas”, mero gestor de negócios, responder por impostos, pesadas multas,
avarias, desaparecimentos ou até demurrages ou outros valores incorridos nos transportes, por
não ser parte legítima e por não existir previsão legal para tanto.
Suscita falha na investigação dos fatos pela autuante e reafirma não haver na
legislação previsão para sua responsabilização, eis que mero intermediário entre os armadores e
os interessados no transporte de mercadorias por via oceânica, sendo simples gestor dos negócios
do proprietário da embarcação. Diz colacionar jurisprudência acerca da não responsabilidade do
agente por atos impostos ao transportador, concluindo ser pacífica e predominante a que exclui
do pólo passivo da obrigação por responsabilidade o “agente marítimo”.
Discorre acerca das funções do “agente de navegação” ou “agente marítimo”,
argumentando que nos contratos de transporte marítimo (Bill of Landing) figura como simples
consignatária (“entregue para”).
Conclui estar demonstrada a ilegitimidade para constar como “responsável
tributária” do auto de infração.
Acrescenta não haver prova de sua culpabilidade, pugnando por processo
investigativo completo e isento que impute as responsabilidades fiscais.
Considera ter sido apenada erroneamente pela “falta de fornecimento de
informação crucial em tempo hábil”, que “ao estar de posse de todas as informações
necessárias, procedeu então o agente mesmo a destempo a desconsolidação da carga” e que “a
demora de informações que dependia unicamente de terceiros ocasionou à Impugnante a
imerecida imputação do auto de infração”.
Argumenta que a imputação se assemelha a verdadeiro confisco, relatando que o
seu ganho sequer corresponderia à terça parte do valor exigido. Em extenso arrazoado, faz
ponderações acerca do princípio constitucional do não confisco.
Reafirma a ausência de culpa como razão de nulidade, falta de justa causa para a
instauração da ação fiscal, falta de observância do contraditório e ampla defesa e falta de
previsão legal que responsabilize do agente de cargas, aduzindo que não firmou contrato de
transporte, dele constando como consignatária.
Pelo exposto, requer a nulidade ou insubsistência da autuação, a suspensão da
exigibilidade nos moldes do art. 151, III, do Código Tributário Nacional, o reconhecimento da
ilegitimidade passiva e a nulidade em face do art. 150 da Constituição Federal, pugnando pela
realização de diligências necessárias à elucidação das questões suscitadas, inclusive realização
de perícias, oitiva das partes, formulação de quesitos e suplementação de provas.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.290 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.008070/2009-32

A decisão da qual foi retirado o relatório acima julgou improcedente a
impugnação da contribuinte, não acolhendo as preliminares de justa causa do auto de infração,
suposta ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa, afastando as alegações de
ilegitimidade passiva e ausência de conduta ilícita, bem como as alegações de confisco.
Inconformada com a decisão da DRJ, a contribuinte interpôs recurso voluntário,
onde, em apertada síntese, alega cometimento de mero erro material havido na prestação de
informações intempestivas sobre a importação e movimentação de carga e, necessidade de
cancelamento da multa tendo em vista a suposta violação a princípios constitucionais.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Turma, motivo pelo qual
passa a ser analisado.
I – Aplicação de Princípios Constitucionais
Em relação ao malferimento dos princípios invocados, como o da vedação ao confisco,
razoabilidade e proporcionalidade, matéria em essência de natureza constitucional, de
competência decisória exclusiva do Poder Judiciário, cabe ressaltar que o 1art. 26-A do
Decreto no 70.235, de 1972, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, à exceção
do disposto em seu § 6o, vedou expressamente aos órgãos de julgamento, no âmbito do
processo administrativo fiscal, afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Na esteira das referidas disposições legais o Regimento Interno deste E. Conselho prevê
em seu 2artigo 62 que é vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF

1 Decreto no 70.235, de 1972
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.(Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
§ 6.o. O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
I–que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal;
II–que fundamente crédito tributário objeto de:
a)dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts.
18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
b)súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar n.o 73, de 10 de fevereiro de
1993; ou
c)pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Todo o parágrafo 6.o incluído pelo art. 25 da Lei no 11.941, de
2009).

2 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.290 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.008070/2009-32

afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade, exceto nas hipóteses previstas no § 1o do
mencionado dispositivo regimental.
Não se enquadrando o caso em exame em qualquer das hipóteses excepcionadas, aplica-
se como fundamento decisório sobre essa matéria a Súmula CARF no 2
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
II – Mérito
Em impugnação trazida pela contribuinte (e-fls. 39/70), firmada por seu representante
legal, insurge-se contra o auto de infração em razão de suposta nulidade por falta de
justa causa na lavratura, legitimidade de parte passiva e, não atendimento de princípios
constitucionais.
Já em seu recurso voluntário, a recorrente apresenta como tese de sua defesa a suposto
erro material cometido quando da realização das informações, repetindo por fim, o não
atendimento aos princípios constitucionais.
Cotejando as duas peças de defesa vê-se que a recorrente, de modo geral, trata das
mesmas teses, nomeando-as de forma diferente, que dizem respeito à impossibilidade de
lhe imputar a penalidade pela falta de prestação de informações, de acordo com o que
preceitua a legislação aduaneira.
Assim, entendendo que a decisão recorrida não merece qualquer reparo, motivo pelo
qual, adoto como parte de minhas razões de decidir aquelas trazidas pelo acórdão da
decisão de piso:
(...)
Da alegação de ilegitimidade passiva e de ausência de conduta ilícita
Como já exposto, a multa de R$ 5.000,00 de que trata o presente processo é
aquela prevista na alínea “e” do art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966, com
redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833, de 2003, referindo-se expressamente,
dentre outros, ao agente de carga que deixar de prestar informação sobre veículo

I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal;
(Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento
realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105,
de 2015 - Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) aprovado
pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43
da Lei Complementar no 73, de 1973.
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 1993. (Redação dada
pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.290 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.008070/2009-32

ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no
prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal.
A fim de identificar os aspectos relacionados à regulamentação das informações
a serem prestadas nas operações de comércio exterior efetuadas na jurisdição da
Alfândega de Santos, transcrevem-se dispositivos da Ordem de Serviço Alf/STS
no 4, de 2001 (Diário Oficial da União no 219, de 16/11/2001, Seção 1, pág. 33):
“Art. 1o Para os efeitos desta Ordem de Serviço, entende-se por:
I – agente consolidador, ou operador de transporte não armador, ou non-vessel
operating common carrier (NVOCC) : a empresa sediada no exterior que opera
no transporte de cargas através da contratação de armador constituído;
II – co-loader: é um agente consolidador, quando sua carga utiliza a mesma
unidade de carga de outro agente NVOCC, coberta por um conhecimento
emitido pelo segundo;
III – agente desconsolidador: a empresa sediada no Brasil que representa o
agente consolidador no País e é responsável pela desunitização e
desconsolidação documental da carga;
IV – conhecimento master :o documento que expressa o contrato de transporte
internacional e ampara o transporte da carga consolidada, emitido pelo
armador, no qual consta como embarcador um agente consolidador e como
consignatário o seu agente desconsolidador;
V– conhecimento house ou conhecimento filhote (HBL) :o documento que
ampara o transporte de cada lote de carga que integra o despacho consolidado,
emitido pelo agente consolidador, no qual consta como embarcador o
exportador e como consignatário o importador ou o banco negociador, podendo,
ainda, ser à ordem;
VI– conhecimento sub-master: o documento emitido pelo agente consolidador,
no qual consta como embarcador um outro agente consolidador, também
chamado de co-loader, ocupando ambos parte da mesma unidade de carga, e
como consignatário o respectivo agente desconsolidador;
VII – unitização: a operação física de colocação de um ou mais volumes em uma
unidade de carga, para fins de transporte; por desunitização, a operação
inversa;
VIII – consolidação: a reunião, em um único documento de embarque
(conhecimento master), de lotes de carga individualmente identificados,
formando o que se chama de carga consolidada; e
IX – desconsolidação: a operação de separação e entrega da respectiva
documentação aos consignatários dos lotes de carga transportados com base em
um conhecimento master ou sub-master.
Art. 2o O agente desconsolidador deverá efetuar a entrega de um manifesto,
relativo a toda a carga conteinerizada de sua responsabilidade, no Grupo de
Manifesto na Importação (GMAN), da Equipe de Visita, Busca, Vigilância
Aduaneira e Manifesto (EQVIB), através de formulário próprio, conforme
modelo do Anexo I, em duas vias, e acompanhadas de:
I – cópia do(s) conhecimento(s) master original(ais) respectivo(s); e
II – vias não negociáveis dos conhecimentos filhotes e, se houver, dos
submasters, assinadas pelo NVOCC emissor.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.290 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.008070/2009-32

§ 1o O prazo para a apresentação do manifesto a que se refere este artigo é o
período que vai desde as 48 horas úteis, antes da previsão de atracação do
navio, até o final do expediente do dia útil seguinte ao de sua efetiva atracação.
§ 2o A não apresentação dos documentos indicados neste artigo, no prazo
estabelecido, será considerada declaração negativa de carga, conforme
parágrafo único do art. 46 do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto
n.o 91.030, de 5 de março de 1985.
§ 3o No caso de qualquer incorreção nos conhecimentos filhotes, deverá o
agente desconsolidador apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias da atracação do
navio, a carta de correção do documento, emitida de acordo com o art. 49,
parágrafo único, do Regulamento Aduaneiro.
§ 4o O conhecimento sub-master deverá ser identificado como tal, através de
carimbo indicativo na cor vermelha com os dizeres “SUB-MASTER”.
§ 5o O agente desconsolidador deverá apresentar um único manifesto por
contêiner, mesmo que este acondicione cargas cobertas por diversos
conhecimentos master consignados à sua pessoa, excetuando-se os casos em que
as mercadorias vinculadas a um filhote estejam acondicionadas em mais de um
contêiner ou na hipótese em que a unidade de carga contiver mercadorias
pertencentes a dois ou mais NVOCC.
(...)” (Grifou-se)
Como se verifica, em relação às operações efetuadas no âmbito da Alfândega de
Santos/SP, o agente desconsolidador – a empresa sediada no Brasil que
representa o agente consolidador no País – deveria entregar um manifesto,
relativo a toda a carga conteinerizada de sua responsabilidade, através de
formulário próprio, em duas vias, e acompanhadas de cópia do(s)
conhecimento(s) master original(ais) respectivo(s) e de vias não negociáveis dos
conhecimentos filhotes e, se houvesse, dos sub-masters, assinadas pelo NVOCC
emissor, no prazo que se estendia desde as 48 horas úteis antes da previsão de
atracação do navio, até o final do expediente do dia útil seguinte ao de sua
efetiva atracação.
A UNIÃO CARGO LTDA EPP, na condição de agente de carga, era o agente
desconsolidador, tendo apresentado o mencionado manifesto relativo a
conhecimento de carga emitido por consolidador estrangeiro, do qual era
representante no Brasil; no entanto, a apresentação dos documentos, em
09/01/2008, ocorreu fora do prazo regulamentar, tendo em vista que a atracação
do navio se deu em 01/01/2008, consoante descreve a fiscalização (fls. 04 e 05):
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.290 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.008070/2009-32

É indiscutível, portanto, que a UNIÃO CARGO LTDA EPP era o agente de
carga que deveria prestar a informação em questão, tendo havido, por
conseguinte, a infração apontada no lançamento.
Porquanto não trate da mesmo encargo a que se refere o art. 2o da Ordem de
Serviço Alf/STS no 4, de 2001, a informação prestada em Conhecimentos
Eletrônicos, disciplinada pela Instrução Normativa RFB no 800, de 2007, não
supriu a falta ocorrida, não descaracterizando a infração. São obrigações
distintas, cada qual com seu conjunto de informações e documentos a serem
fornecidos.
Nesse contexto, não cabem ser acolhidas as alegações de ilegitimidade passiva
ou de ausência da conduta infracional apontada no lançamento.
Há que se salientar que a exigência de que trata o presente processo não decorre
de impostos, avarias, desaparecimentos ou demurrages, mas da multa devida
pelo agente de cargas em face do atraso na informação da desconsolidação das
cargas. É dizer, não está relacionada a obrigações de terceiros, mas da própria
autuada.
Quanto à jurisprudência alegada, cabe esclarecer que se aplica apenas às partes
que compuseram os respectivos litígios, não beneficiando a impugnante.
Ademais, as decisões judiciais suscitadas tratam de situações distintas da que é
objeto do presente processo.
As colacionadas na impugnação, às fls. 44/51, se referem ou à ilegitimidade ad
causam do “agente marítimo” – que também não se confunde com o “agente de
carga” – para peticionar em nome do transportador ou à responsabilidade
tributária. Em contrapartida, a multa exigida no presente contencioso é aquela
devida pelo “agente de carga” e não tem natureza tributária.
(...)
Desta forma, considerando que a recorrente não demonstrou não ser responsável pela
prestação de informações estabelecida pela legislação aduaneira, deve ser mantida a
aplicação da penalidade descrita no auto de infração.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.290 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.008070/2009-32

Por todo o acima exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital